Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PROVA NOVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra acórdão que manteve a condenação do autor pelos crimes previstos nos artigos 217-A, 226, II e 71 do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra sua enteada de forma continuada). O requerente alega que surgiram novas provas capazes de demonstrar sua inocência, consistentes em retratações da vítima em três ocasiões (por escritura pública, vídeo e justificação judicial), nas quais afirmou que os depoimentos anteriores eram falsos e motivados por raiva, e que não conseguiu identificar o agressor devido à escuridão no local dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as retratações da vítima constituem prova nova suficiente para justificar a revisão da condenação com base no art. 621, III, do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se a fragilidade das provas originais utilizadas no processo compromete a validade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, conforme o art. 621, III, do CPP, exige prova nova apta a demonstrar de forma clara a inocência do condenado, o que não se verifica no presente caso.
4. As retratações da vítima são contraditórias e isoladas em relação ao conjunto probatório, que incluiu diversos depoimentos e outras evidências, como a carta escrita pela vítima e a oitiva de testemunhas.
5. A condenação não foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, mas corroborada por outros elementos de prova, sendo a retratação posterior insuficiente para desconstituir a sentença condenatória.
6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é afastada em revisão criminal, onde se aplica o princípio do in dubio contra reum, dado que a decisão já transitou em julgado e o ônus da prova recai sobre o requerente.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido que retratações posteriores, em especial em casos de crimes sexuais, não são suficientes para afastar a condenação, quando dissociadas do conjunto probatório original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão Criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A prova nova apresentada em sede de revisão criminal deve ser clara e inequívoca para desconstituir a coisa julgada e provar a inocência do condenado.
2. Retratações da vítima, por si só, não são suficientes para invalidar uma condenação firmada com base em um conjunto probatório robusto e harmônico.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CP, arts. 217-A, 226, II e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.516.094/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 13/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1291652, Rel. Cruz Macedo, Câmara Criminal, julgado em 07/10/2020.